Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702288-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANO CARDOSO E CASTRO AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALANO CARDOSO E CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido de penhora de bens de outras empresas que integram o mesmo grupo econômico da agravada, por não ter sido o pedido precedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta o recorrente ter exaurido os meios ordinários de execução contra a agravada, e que diante da frustração dos atos de execução direcionados contra a recorrida, tem direito de pleitear a penhora direta de bens de outras empresas do mesmo grupo econômico, por força da responsabilidade subsidiária descrita no art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade diante da responsabilidade judiciária disposta em lei, e destaca ter juntado aos autos documento que comprova alienação de imóvel pela agravada, em fraude à execução. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja deferido o direcionamento da execução contra as empresas JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOAO FORTES ENGENHARIA SA e JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, determinando que o Juízo de origem promova tentativa de constrição pelo BACENJUD, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 14029864. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar a probabilidade do direito em que se funda a pretensão recursal. Não se mostra relevante a argumentação sustentada no recurso, pois inviável a penhora direta de valores de titularidade de pessoa jurídica estranha à relação processual, sob o argumento compor grupo econômico com a parte executada, ainda que se trate de relação de consumo. Apesar de o art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor fixar responsabilidade subsidiária dos fornecedores que integrem um mesmo grupo econômico, essa regra de direito material não permite a execução compulsória pelo consumidor, sem o devido processo legal, com garantia do contraditório. Para que o consumidor direcione cumprimento de sentença contra todas as empresas de um grupo econômico, deve demonstrar a subsistência de título judicial contra todas, ou se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental de desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC, in verbis: "Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica." Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PENHORA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. LOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL A SOCIEDADE INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FORMA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ALCANCE DE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. INCIDENTE. AJUIZAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. CONCESSÃO INCIDENTAL SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) De conformidade com o Código de Processo Civil vigente, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a par de estar lastrado nas hipóteses que legitimam a medida, deve ser deflagrado através de incidente processual, que ensejará comunicação ao distribuidor para as anotações devidas, a suspensão do trânsito processual, salvo se formulado na petição inicial, e a observância do contraditório com a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestarem-se e postularem provas (NCPC, arts. 133, e 134). (...) (Acórdão 1129903, 07075527620188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SERVIÇOS DE ADVOGADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ABUSO DE DIREITO. EXCESSO DE PODER. INFRAÇÃO DA LEI. FATO OU ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DOS ESTATUTOS. VIOLAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. FALÊNCIA. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO OU INATIVIDADE IRREGULARES. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 5. Na nova sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil em vigor, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios. 5.1. O art. 795, § 4o do CPC, prevê expressamente que para "a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código". (Acórdão 1181139, 07023900320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 795, §4o, E ART. 134, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 3. Para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137, do CPC c/c art. 50, do CC), a fim de que seja comprovada, por meio do exercício do contraditório e da ampla defesa, a existência dos requisitos a que aduz o art. 28 da Lei 8.078/90. (...) (Acórdão 1076474, 07109644920178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator Desembargador ALFEU MACHADO Relator